Tribunal: TJSP
Processo: 2249128-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
SAÚDE. Liminar pleiteada em mandado de segurança para garantir o fornecimento do medicamento descrito na inicial. Agravo que comporta conhecimento. Exame do mérito que, no entanto, deve adequar-se aos limites estreitos do mandado de segurança. Inexistência de elementos suficientes para autorizar conclusão no sentido da indispensabilidade e urgência do medicamento. Decisão que denegou a liminar.

Ementa:
SAÚDE. Liminar pleiteada em mandado de segurança para garantir o fornecimento do medicamento descrito na inicial. Agravo que comporta conhecimento. Exame do mérito que, no entanto, deve adequar-se aos limites estreitos do mandado de segurança. Inexistência de elementos suficientes para autorizar conclusão no sentido da indispensabilidade e urgência do medicamento. Decisão que denegou a liminar. Agravo não provido.